Tribunal: TJPA
Processo: 0818978-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818978-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. ATUAÇÃO EM DEZENAS DE AÇÕES NESTE E. TJE/PA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, no bojo de agravo de instrumento interposto em execução de título judicial oriunda de ação de cobrança de aluguéis, ajuizada contra Marize Pimentel Ferreira. O agravante, advogado regularmente inscrito na OAB/PA e atuando em causa própria, alegou hipossuficiência financeira, instruindo o pedido apenas com carta de concessão de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou, de forma suficiente, sua hipossuficiência financeira para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de documentos comprobatórios atualizados e da sua condição profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo e fase processual, mas, uma vez indeferida, só pode ser renovada mediante demonstração de alteração da situação financeira ou apresentação de prova nova.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante da ausência de documentos objetivos que corroborem a alegação.

5. A simples condição de idoso e aposentado não basta para caracterizar hipossuficiência, especialmente quando se trata de advogado atuante, como no caso dos autos.

6. A ausência de documentos essenciais, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou contracheques, impede o exame concreto da alegada incapacidade financeira.

7. A atuação frequente do agravante como advogado em diversos processos, conforme verificado nos sistemas judiciais, afasta a alegação de que seus rendimentos se limitam à aposentadoria.

8. A decisão anterior que indeferiu o mesmo pedido, já transitada em julgado, não foi infirmada por novos elementos ou fatos supervenientes que justificassem revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova idônea da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração pessoal desacompanhada de documentos atualizados; 2. A condição de advogado atuante afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, quando não demonstrada alteração relevante da situação financeira; 3. O pedido de justiça gratuita, ainda que de natureza revisável, deve ser reiterado com novos elementos fáticos ou probatórios que justifiquem sua reapreciação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818978-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSE CELIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: MARIZE PIMENTEL FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0818978-54.2025.8.14.0000, oriundo da execução de título judicial proposta no bojo da Ação de Cobrança de Aluguéis — Processo de origem nº 0868019-67.2019.8.14.0301 — contra MARIZE PIMENTEL FERREIRA, insurgindo-se contra a r. decisão monocrática (id. 31428264) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos: (i) existência de decisão anterior, com trânsito em julgado, proferida no Agravo de Instrumento n.º 0804876-95.2023.8.14.0000, que, na mesma fase processual (executiva), já negara o mesmo pedido de gratuidade; (ii) ausência de documentos indispensáveis para a aferição da hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou contracheques atualizados, constando apenas a carta de concessão de aposentadoria; e (iii) presunção de capacidade econômica, por tratar-se de advogado regularmente inscrito na OAB, atuando em causa própria.

Em suas razões recursais (id. 31685394), a parte Agravante sustenta, em síntese: (i) que o indeferimento anterior não configura coisa julgada material, uma vez que o pedido de justiça gratuita tem natureza jurídica provisória e pode ser renovado a qualquer tempo, bastando a persistência da situação de insuficiência financeira; (ii) que, à luz do art. 99, § 3º, do CPC, sua declaração de hipossuficiência deve ser presumida verdadeira, especialmente por ser pessoa idosa e aposentada; (iii) que a decisão violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, XXXV e LXXIV da CRFB); (iv) que a condição de advogado não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de efetiva capacidade contributiva; e, ao final, (v) requer a reconsideração da decisão ou, caso não acolhido o pleito, o julgamento do Agravo Interno pela Colenda Turma, com provimento recursal para deferir a gratuidade da justiça.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade apenas para análise deste recurso, viabilizando o acesso da autora ao duplo grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Como visto, a controvérsia recursal diz respeito ao indeferimento, por esta Relatora, do benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Todavia não há razões suficientes para a reforma da decisão monocrática que indeferiu, de maneira fundamentada, o pedido de justiça gratuita formulado pelo ora agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que a pretensão de concessão do benefício da gratuidade processual já fora anteriormente deduzida e indeferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0804876-95.2023.8.14.0000, manejado pelo mesmo recorrente, na mesma fase executiva do processo de origem (execução de sentença). O indeferimento, naquela oportunidade, fora mantido em sede de Agravo Interno, transitando em julgado, conforme certificado nos autos.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a repetição do pedido sem qualquer alteração fática ou documental substancial não autoriza a concessão do benefício pretendido.

A despeito da natureza revisável do benefício, é indispensável que o novo requerimento seja instruído com fatos supervenientes relevantes ou prova nova, o que não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, o Agravante limitou-se a reiterar a mesma argumentação já anteriormente afastada, sustentando ser idoso, aposentado e alegadamente em situação de precariedade econômica, sem, contudo, apresentar quaisquer documentos adicionais que demonstrem modificação na sua condição financeira.

A única documentação trazida aos autos consiste em cópia da carta de concessão de aposentadoria, a qual não basta para demonstrar hipossuficiência financeira, notadamente por se tratar de profissional do Direito, advogado regularmente inscrito na OAB/PA, informação que permite a realização de breve pesquisa no Sistema PJE.

Ao diligenciar conforme dito, sobreveio informação de que o advogado atua/já atuou em dezenas de ações no 1º e 2º grau deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que permite inferir que os valores recebidos mensalmente não se limitam ao benefício de aposentadoria como tenta fazer crer.

Nessas condições, conclui-se que a parte requerente não demonstrou insuficiência de recursos e/ou hipossuficiência financeira.

A propósito

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. Os rendimentos da agravante não autorizam a concessão do benefício da AJG. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 53897625320238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 12-01-2024)

ÓRGÃO JULGADOR: 6ª CÂMARA CÍVEL Agravo Interno na Apelação: nº 0136045-47.2018.8.17 .2001 Agravante: DIRCEU DIAS DE FRANÇA LINS Agravado: CEABS SERVIÇOS S.A. e outro Juízo de Origem: Seção A da 15ª Vara Cível da Capital Relator.: Des. Márcio Aguiar EMENTA AGRAVO INTERNO . PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA CAPAZ DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART . 99, § 3º, DO CPC. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar . A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente ou quando não há provas objetivas que demonstrem a alegada hipossuficiência. No caso concreto, o agravante, advogado inscrito na OAB/PE, não apresentou documentação idônea referente à sua sociedade individual de advocacia, tampouco comprovou seus rendimentos, receitas ou despesas atuais, limitando-se a juntar declaração de isenção de imposto de renda, negativações do SERASA e execuções. Documentos que, isoladamente, não são suficientes para comprovar incapacidade econômica . A ausência de documentos contábeis ou financeiros atualizados afasta a presunção relativa de hipossuficiência e impede o deferimento do benefício, incumbindo ao requerente o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n . 00136045-47.2018.8.17 .2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Márcio Aguiar Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 01360454720188172001, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2025, Gabinete do Des . Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Portanto, resta clara a omissão de dados relevantes acerca da real situação financeira da agravante, impondo-se a manutenção da decisão vergastada.

Por derradeiro, em que pesem as alegações da parte recorrente, vale registrar que o benefício da gratuidade judiciária pode, sim, ser requerido a qualquer tempo e fase processual; todavia, formulado e indeferido, somente a alteração da situação financeira do postulante autoriza novo pleito.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - NOVO PLEITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – II - Renovação do pedido de justiça gratuita, nas razões de apelação, o qual foi anteriormente negado por decisões preclusas em primeira e segunda instância – O benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão – Contudo, formulado e indeferido o pedido, por decisão e acórdão irrecorrido, somente a alteração da situação financeira do requerente autoriza novo pleito – Ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido – Matéria preclusa – Descabida a concessão do benefício – III - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 938, § 1º, c.c. art. 101, § 2º, do NCPC, sob pena de deserção.(TJSP - Apelação Cível: 1008472-63.2020.8.26.0004 São Paulo, Relator: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2023) Em suma, vê-se que as alegações da agravante (nas quais insistem na sua hipossuficiência financeira) não são hábeis para elidir os fundamentos do decisum vergastado.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ..

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026